Tribunal: TCU
Processo: 006.877/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pensões civis instituídas no âmbito da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, §§ 1o, 261, caput e § 1o, e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a pensão civil instituída por Antonio Carlos Carvalho Dias (XXX.275.400-XX) em favor de Norma Carvalho Dias (XXX.421.190-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a pensão civil instituída por Geraldo Lopes Brandão (XXX.260.610-XX) em favor de Alzira Rodrigues dos Santos (XXX.252.910-XX) e Rosária Silveira de Abreu (XXX.928.130-XX), negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, escoimado da irregularidade relativa à parcela judicial decorrente do índice de 3,17%; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às pensionistas, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.4.4. acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490 e 35.500 e, em caso de decisão desfavorável à entidade representativa da carreira do instituidor, faça cessar o pagamento da parcela relativa ao bônus de eficiência e produtividade; 9.5. dar ciência deste acórdão à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul.